Tribunal: TJMT
Processo: 0028529-95.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028529-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO - CPF: 004.383.491-48 (REU), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (REU), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GEOVANE RIBEIRO MARTINS - CPF: 036.775.421-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (APELANTE), WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO - CPF: 004.383.491-48 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO - CPF: 004.383.491-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES– CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES - LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT –RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal n.8)

A confissão do apelante, somado aos depoimentos dos policiais militares, a apreensão das peças do veículo subtraído, no mesmo dia do furto, na posse do apelante/corréu e a localização do veículo, corroboram a autoria delitiva, sobretudo na forma qualificada, eis que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização [...] do
concurso
de
agentes
(CP, art. 29)”
(TJMT, AP N.U 0003648-95.2017.8.11.0038 ).

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão [...] realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.
(TJMT, AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0028529-95.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 422862), que o condenou por furto qualificado a 2 (dois) anos, de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §4º, IV do CP - (ID 71914989).

O apelante sustenta que inexistiriam provas para a condenação, tampouco “
que remetam furto qualificado pelo”
concurso de agentes
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para furto simples (ID 71914995).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71916458).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado condenação. Inconformismo da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de furto simples. Impossibilidade. Havendo prova cabal da autoria e materialidade do delito patrimonial descrito na denúncia, consubstanciada na delação dos acusados, em consonância com testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição ou mesmo o acolhimento da pretensão desclassificatória. Pelo desprovimento do recurso
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 80590480)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 21 de setembro de 2015, no período da tarde, numa via pública do bairro Jardim Europa, nesta urbe e comarca, com emprego de chave falsa, popularmente conhecida como micha, não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, os denunciados WASHIGTONS e ALDRINEY subtraíram para si o veículo da marca VE, modelo gol, cor azul, placas JZC-6578, de propriedade da vítima GEOVANE RIBEIRO MARTINS.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer [...] as condenações dos denunciados WASHNGTON E ALDRINEU, nas penas do art. 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal”
(Fania H O Amorim, promotor de Justiça - ID 71183516).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, se mostrou inconteste, pois devidamente demonstradas através dos depoimentos testemunhais colhidos tanto em juízo quanto na fase inquisitiva, principalmente pela confissão dos próprios réus. O veículo e suas peças foram recuperadas e restituídos à vítima.

[...] Verifica-se que corroborando com os depoimentos da vítima e da testemunha policial, os acusados confessaram a prática delitiva afirmando que furtaram o veículo.

Nestes casos é cediço que a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. Apenas em circunstâncias especialíssimas admite-se a sua recusa, circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso dos autos.

É que no caso sub examine a confissão fora feita de maneira espontânea, não havendo falar-se em auto imputação falsa.

Dos depoimentos acima transcritos vê-se que além da confissão dos acusados, realizadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos testemunhais também demonstram que a autoria delitiva é cristalina e inconteste. Logo, se a confissão judicial não divorcia do conjunto probatório amealhado, constituindo elemento seguro de convicção, o édito condenatório é medida que se impõe.

Assim, os fatos estão devidamente comprovados nos autos, sem sombra de dúvidas, vez que além da confissão dos acusados, as demais provas são uníssonas, apontando induvidosamente a autoria do cometimento do delito de furto pelos acusados.

[...] Já quanto à qualificadora do concurso de pessoas a mesma é inconteste, pois para sua configuração basta que os agentes além da vontade consciente para a ação conjunta, estejam presentes no local em no mínimo dois elementos cooperando na execução do crime.

Portanto, os elementos de convicção colhidos no curso da instrução revelam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, perpetrado pelos acusados.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR os réus WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO e ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, como incurso no delito imputado na denúncia, art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 65, inc. III, “alínea “d”, ambos do Código Penal.

[...]TORNO DEFINITIVA a pena do réu ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “C”, do CP.”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 71914989)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 71914986), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 71914986) e Termo de Entrega (ID 71914986), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Lucimar Miranda de Jesus, (ID 71914986), Luiz Rafael Evangelista Neves (ID.

71914986), a vítima Geovane Ribeiro Martins (ID 71914986), o corréu Washington Ribeiro Venâncio (ID. 71914986) e o apelante ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES (ID 71914986).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Luiz Rafael Evangelista Neves, vítima Geovane Ribeiro Martins, do corréu Washington Ribeiro Venâncio e interrogado o apelante (ID 71916452
/
71916454).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 21 de setembro de 2015, no período da tarde, o apelante, na companhia do corréu Washington Ribeiro Venâncio, subtraíram o veículo da marca VW, modelo gol, azul, placas JZC-6578, de propriedade da vítima Geovane Ribeiro Martins;

- Lucimar Miranda de Jesus e Luiz Rafael Evangelista Neves [policiais militares] informaram, na fase policial, que no dia 21.9.2015, receberem informações, via rádio do 1º Pelotão da Polícia Rodoviária que o veículo Siena, branco, “
havia saído da região de Morrinhos”
transportando peças de veículos de produto de furto; após realizarem as rondas, localizaram o referido automóvel, na
“saída da Rodovia dos imigrantes”
, com peças veiculares [radiador, aparelho de som, marca pionner, 5 (cinco pneus) e bateria]; o apelante e corréu informaram que o veículo subtraído estaria no distrito de Morrinho;
“eles mesmos haviam retirados peças desse veículo para revenderem”
; ao se dirigirem no local informado pelo apelante e corréu [comunidade de Morrinhos em Santo Antônio do Leverger], encontraram o veículo furtado [veículo VW, gol, azul, placas JZC-6578]; ao passo que Luiz Rafael Evangelista confirmou, em juízo, as declarações prestadas na primeira fase (ID’s 71914986 e 71916452
/
71916454).

- Geovane Riveiro Martins [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que é proprietário do veículo VW, gol, azul, placas JZC-6578; estava estudando na casa de um colega, no bairro Jardim Europa e deixou o carro estacionando na parte de fora da casa; ao deixar o lar, por volta das 15:30, percebeu que o carro não estava mais no local; por volta das 23h, a policia Militar lhe telefonou e informaram que o carro havia sido localizado
“depenado”
, na região de
“Morrinhos”
; ao chegar na delegacia de Polícia, reconheceu algumas das peças que estava com apelante [aparelho de som da Pionner, radiador, os jogos de rodas e peças do motor] (ID’s 71914986 e 71916452
/
71916454);

- Washington Ribeiro Venâncio [corréu] esclareceu, em juízo, que furtou o veículo em conjunto com o apelante; o carro estava aberto e o apelante entrou e levou até “morrinhos”; ressaltou que não entrou, pois estava conduzindo o veículo SIENA, da sua esposa; após retirarem as peças,
“quanto estavam retornando
”, foram presos (ID’s 71914986 e 71916452
/
71916454);

- ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES [apelante] confessou, em ambas as fases, que ele e o corréu Washington Ribeiro Venâncio furtaram o veículo VW, gol, azul, placas JZC-6578, levaram para a comunidade de Morrinhos [Santo Antonio do Leverger], desmontaram as peças [radiador, aparelho de som, marca pionner, 5 (cinco pneus) e bateria] e retornaram para Cuiabá no veículo do corréu (ID’s 71914986 e 71916452
/
71916454).

Dito isso, vejamos.

A subtração da VW, gol, azul, placas JZC-6578, no dia 21.9.2015, no período da tarde, no Jardim Europa-Cuiabá, próximo à casa do seu “colega”, está comprovada pelas declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal.

A confissão do apelante, nas duas fases do processo, que teria furtado o veículo VW, gol, azul, placas JZC-6578, no bairro Jardim Europa-Cuiabá, se dirigido até a comunidade de Morrinhos - Santo Antonio do Leverger, em companhia do corréu Washington Ribeiro Venâncio, está corroborada pelas declarações dos policiais militares [Lucimar Miranda de Jesus e Luiz Rafael Evangelista Neves] que prenderam, em flagrante, no mesmo dia do furto, com as peças do veículo subtraído [radiador, aparelho de som, marca pionner, 5 (cinco pneus) e bateria], além de localizarem o carro VW, gol, azul, placas JZC-6578, no local informado por eles [apelante e corréu], a atrair aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal de justiça: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

Outrossim, a confissão do apelante, somado aos depoimentos dos policiais militares, a apreensão das peças do veículo subtraído, no mesmo dia do furto, na posse do apelante/corréu e a localização do veículo, corroboram a autoria delitiva, sobretudo na forma qualificada, eis que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização [...] do
concurso
de
agentes
(CP, art. 29)”
(TJMT, AP N.U 0003648-95.2017.8.11.0038 - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão [...] realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.
(AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2021)

Sendo assim,
a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021